Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741664-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: R M DA PIEDADE INFORMACOES CADASTRAIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO SA (ID 67746491) em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF (ID 67746482) que, nos autos de ação de cobrança movida pelo ora Apelante em face de R M DA PIEDADE INFORMACOES CADASTRAIS, julgou improcedente o pedido: (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito inicial. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da causa (Art. 85,§2o, CPC), a serem vertidos em favor do PRODEF. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, ao arquivo. PIC O Autor opôs embargos de declaração (ID 67746484), conduto, o recurso foi rejeitado (ID 67746488). Em suas razões recursais, alega que: (i) a juntada do contrato não é imprescindível para a comprovação do direito do Credor; (ii) ainda que se cogite a hipótese de não ser possível se averiguar os encargos remuneratórios e moratórios, isso não implica na improcedência e extinção da ação; (iii) a inicial veio instruída com extrato de conta corrente, comprovando o crédito e a sua utilização, planilha de demonstrativa do débito, ambos não impugnados. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, afastar o julgamento de improcedência. Preparo recolhido (ID 67746493). Em contrarrazões (ID 67746495), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Da leitura das razões recursais, verifiquei que o Apelante trouxe novos argumentos ao pleito e, suscitei, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância. Intimado a se manifestar, o Apelante se manteve inerte (ID 68320339). É o relatório. Conforme o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o inc. I do art. 1.011 do CPC estabelece que, “recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Ademais, a causa de pedir recursal deve guardar relação com aquela deduzida na petição inicial, pois é sobre ela que se exerce o contraditório e a ampla defesa e, nos seus limites, o Juízo apreciará a lide. Esta é a razão pela qual não se admite que a parte deduza fatos novos em sede de apelação. A norma prevista no art. 1.014 do CPC ressalva o conhecimento de questões de fato que não foram arguidas no juízo de origem, quando a parte comprovar que não o fez por motivo de força maior. Excepcionalmente, há matérias de ordem pública que, por expressa previsão legal, podem ser suscitadas a qualquer tempo. Todavia, o caso dos autos não retrata nenhuma das hipóteses excepcionais, sendo certo que a Apelante, em verdade, incorre em inovação recursal, de forma indevida. Na origem, cuidam os autos de ação de cobrança de contrato de readequação financeira. Em contestação apresentada pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, foi impugnada a ausência de comprovação documental. Em réplica, o Autor apenas alegou que a planilha apresentada comprovava a contratação (ID 67746476). Diante disso, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido por entender que não houve demonstração do valor da dívida. Ao impugnar a sentença, o Apelante pede a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, da leitura atenta do processo, verifiquei que tal argumentação não foi trazida pelo ora Apelante na origem. Infere-se, portanto, que as razões da apelação configuram inovação recursal e sua apreciação nessa seara configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MORA. RETOMADA DA COISA PELO CREDOR. LEI 9.514/97. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIROS EM LEILÃO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1753292, 07082429220208070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, confira-se a sentença recorrida: Note-se que a planilha é produzida unilateralmente pelo banco autor, à míngua de qualquer comprovação de que foram esses os termos acordados pela parte. Portanto, ainda que se verifique que foi disponibilizado o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil) em conta do requerido, tal constatação é insuficiente para verificar qual a real extensão do débito do requerido. Ou seja, o Juízo sentenciante pontuou que, além da ausência do contrato, a planilha juntada pelo Autor não tem o condão de comprovar o valor da dívida, por ter sido produzida unilateralmente. Esse argumento não foi impugnado pelo Apelante nas razões recursais, configurando ausência de dialeticidade, uma vez que os fundamentos da sentença são suficientes, por si só, para a sua manutenção. Ante o exposto, diante da inovação recursal e da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 15:56:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador